Tribunal: TJDFT
Processo: 0721954-31.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CIVIL. FAMÍLIA. ALIMENTOS. FILHOS MENORES. COTEJO DO BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE.
1. Deve ser observado que de acordo com o Diploma Material Civil, alimentos são aqueles destinados não somente à subsistência do alimentado, mas também para assegurar as garantias constitucionais da dignidade da pessoa humana, do direito à vida e do direito da personalidade.
2. Agravo não provido.